Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-61.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2025
Número: 0600378-61.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600378-
61.2024.6.16.0146, que julgou improcedente o pedido ( Direito de Resposta, com pedido liminar,
ajuizada por Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" em face de José Tiago Camargo do
Amaral, em razão de suposta veiculação de propaganda eleitoral negativa, na rede social
Instagram, contra a candidata Maria Tereza. Em apertada síntese, alega a representante que, em
descompasso com o previsto pela legislação, o representado veiculou, na rede social Instagram,
conteúdo calunioso e inverídico feito através de acusações direcionadas à candidata Maria Tereza,
com o intuito de induzir o eleitorado a erro ao afirmar que a candidata seria ordenadora de uma
"fábrica de fake news"). RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469437
15/04/2025
17:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44469437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.655

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600378-61.2024.6.16.0146 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
INTERNET.
CONTEÚDO CALUNIOSO E INVERÍDICO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Pra Londrina continuar crescendo" interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da
146ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação ajuizada em face de José Tiago Camargo do
Amaral por propaganda eleitoral negativa em rede social.
2. A representação alegou que o recorrido divulgou vídeo no Instagram contendo afirmações caluniosas e
inverídicas, sugerindo a existência de uma "fábrica de fake news" em campanha adversária e associando-a à
busca e apreensão ocorrida em comitê da coligação.

Num. 44469437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
3. O recurso pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a publicação extrapola o limite da crítica e
ofende o disposto no art. 9-C, da Resolução nº 23.610/2019-TSE.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) saber se a publicação impugnada configura propaganda eleitoral negativa, caluniosa e inverídica,
violando o art. 9-C da Resolução nº 23.610/2019-TSE;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 9-C da Resolução nº 23.610/2019-
TSE proíbe a difusão de conteúdo inverídico ou descontextualizado com
potencial de prejudicar a integridade do
processo eleitoral.
6. A publicação analisada menciona que a busca e apreensão em comitê adversário ocorreu em razão de uma
"fábrica de fake news" mas, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Eleitoral, esse
contexto é dissociado das decisões judiciais proferidas já que foram no sentido de ao longo da campanha
eleitoral.
7. No caso concreto, a afirmação feita na publicação encontra amparo em decisões anteriores que apontaram
irregularidades em ações da campanha recorrente, afastando, assim, a alegação de falsidade e calúnia.
8. Não se verifica irregularidade na publicação impugnada, permanecendo válida a sentença de
improcedência da representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.
14. Tese de julgamento: "Não configura propaganda eleitoral inverídica ou caluniosa a menção a 'fábrica de
fake news' quando tal afirmação encontra respaldo em decisões judiciais anteriores, resguardando-se a
liberdade de expressão no contexto eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 58
- Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 9-C
Jurisprudência relevante citada
- TSE, Direito de Resposta nº 060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 26/10/2022.

DECISÃO

Num. 44469437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Londrina continuar crescendo" contra
sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação por ela
ajuizada contra José Tiago Camargo do Amaral ao fundamento da divulgação de propaganda
eleitoral negativa, com conteúdo calunioso e inverídico, em rede social Instagram (id. 44165657).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de 1º grau
porque afirmar que ocorreu uma "busca e apreensão no seu comitê por causa da fábrica de fake
news que está acontecendo durante toda a campanha" é informação inverídica, com grave
descontextualização e caráter calunioso (id. 44165662, p. 3).
Refutam a existência de uma fábrica de fake news em sua campanha, bem como que esse seria
o motivo fundante da busca e apreensão realizada em seu comitê central, arrematando que "isso
ficou evidente não somente da exordial, mas sobretudo dos documentos a ela anexados, que
comprovam que a busca e apreensão no comitê de Maria Tereza tratou de mera estratégia
política do Recorrido, a qual não se confirmou no Poder Judiciário" (idem. p. 4).
Asseveram que a publicação combatida viola o art. 9º-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE, não
havendo que se falar em exercício regular do direito de crítica pois houve o transbordo do limite
da liberdade de expressão, inclusive em relação ao art. 27, § 1º, da mesma Resolução.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para a finalidade de julgar
procedente a Representação originária, concedendo-lhe o exercício de direito de resposta (id.
44165662).
As contrarrazões defendem, em resumo, que a postagem recorrida era uma resposta a outra
postagem da parte adversária, inexistindo informações inverídicas, descontextualizadas ou
caluniosas, já que respeitado o limite de crítica dentro da liberdade de expressão, requerendo o
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44165670).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do

Num. 44469437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
recurso eleitoral (id. 44165832).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Londrina continuar crescendo" contra
sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação por ela
ajuizada contra José Tiago Camargo do Amaral ao fundamento da divulgação de propaganda
eleitoral negativa, com conteúdo calunioso e inverídico, em rede social Instagram (id. 44165657).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 23/10/2024, no mural eletrônico (id. 44165660), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 24/10/2024 (id. 44165662), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
Inicialmente, impõe-se destacar que o presente feito não trata de direito de resposta, como
consignado na sentença, mas de Representação eleitoral por veiculação de notícias falsas, na
forma do art. 57-D, da Lei das Eleições.
Tanto é assim que foi requerida na inicial apenas a procedência da Representação Eleitoral
ajuizada, com arbitramento de multa, de forma individual, no patamar máximo previsto pela
legislação por divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
Delineado o contorno jurídico do feito, a questão central do recurso é saber se o vídeo impugnado
na petição inicial, divulgado no perfil do Recorrido na rede social Instagram, é propaganda
eleitoral que ofende o art. 57-D, da Lei das Eleições c/c o art. 9-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
O texto da propaganda é o seguinte:
Olá, Londrina. Bom, aqui temos mais um Mentiras da Têri. E essa é das grandes.
Ela está tentando se vitimizar pelo que de fato aconteceu. O que aconteceu de
verdade foi uma busca e apreensão no seu comitê por causa da fábrica de fake
news que está acontecendo durante toda a campanha. Têri, com a justiça não,
hein? Não queira desautorizá-los. A verdade é que eles estão desesperados e não
querem que o Tiago Amaral chegue na prefeitura. O que vocês querem esconder,

Num. 44469437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
hein? O que vocês não querem que o Tiago descubra? Mas, Têri, a verdade é que
você não vai conseguir evitar um novo tempo em Londrina.

É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)

Num. 44469437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
No caso em debate, não se vislumbra a veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados.
Ao meu sentir, não é possível reconhecer na afirmação o seu caráter de sabidamente inverídica,
tampouco de caluniosa.
De um lado, há uma série de julgados desta Corte Regional que reconheceram durante a
campanha eleitoral de 2024 que os Recorridos divulgaram informações descontextualizadas e
sabidamente inverídicas contra o José Tiago Camargo do Amaral, como se vê, dentre outros, nos
autos nº 0600367-53.2024.6.16.0042, 0600371-69.2024.6.16.0146, 0600367-32.2024.6.16.0146,
0600370-08.2024.6.16.0042,
0600363-92.2024.6.16.0146,
0600366-68.2024.6.16.0042,
0600361-25.2024.6.16.0146,
0600362-10.2024.6.16.0146,
0600365-83.2024.6.16.0042
e
0600284-40.2024.6.16.0041.
Assim, a afirmação ao final do período de campanhas de que se identificou uma verdadeira
fábrica de fake news não se revela dissociada da realizada firmada judicialmente por esta Corte
Eleitoral, ao contrário, lhe é harmônica.
Tampouco se pode extrair o caráter calunioso, difamatório ou mesmo injurioso da propaganda
eleitoral na medida em que, uma vez mais, é uma conclusão derivada o conjunto de decisões
deste Tribunal Regional Eleitoral que rechaçou, vez e vez outra, atos de propaganda eleitoral dos
Recorrente como incompatíveis com o art. 9º-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Portanto, não há que se falar em irregularidade no vídeo impugnado, devendo ser mantida hígida
a r. sentença recorrida, ainda que por fundamento diverso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo hígida a r.
sentença de Origem, para julgar improcedente a Representação.
É como voto.

Num. 44469437 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517145614800000043412752
Número do documento: 25041517145614800000043412752
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 18:03:58
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600378-61.2024.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRIDO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL -
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025